Tribunal: STF
Processo: RHC 267301
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por João Batista Moraes. O presente recurso tem como objeto decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2025, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 226.400/MA.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante, em 21.8.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no § 2º-B do art. 157, no caput do art. 288, ambos do Código Penal, e no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (roubo majorado por emprego de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e ocultação de bens). Em regime de plantão judiciário, foi homologado o auto de prisão em flagrante, que foi  convertida em prisão preventiva (e-doc. 5).
3. Contra essa decisão, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 0822753-88.2025.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em 24.8.2025, o Relator, Desembargador Fernando Mendonça, indeferiu a medida liminar, mantendo a prisão preventiva do recorrente. Na sessão virtual de 2.10.2025 a 9.10.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DOS ARTS. 157, § 2º-B, E 288 DO CP E DO ART. 1º, CAPUT, DA LEI Nº 9.613/1998. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA SEGREGAÇÃO. MODUS OPERANDI SOFISTICADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. O exame da tese de que a conduta do paciente se amoldaria ao delito de receptação demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Writ não conhecido, nessa parte;
2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em elementos concretos, havendo destaque para o sofisticado modus operandi da empreitada criminosa, além do risco de reiteração delitiva, este revelado pelo desabonador histórico criminal do paciente, caracterizando periculum libertatis;
3. A existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando presentes elementos que demonstrem a necessidade da medida extrema, como no caso, de modo a indicar a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão;
4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem” (fls. 3-4, e-doc. 13).

4. O acórdão do Tribunal de Justiça estadual foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 226.400/MA no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.11.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, monocraticamente, negou provimento ao recurso para manter a prisão preventiva do recorrente, nestes termos:
“Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão combatido (fls.):
Conforme revelam os autos de origem, JOÃO BATISTA MORAES foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos nos arts. 157, §2º-B, e 288 do Código Penal, bem como no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998. Em sede de audiência de custódia, houve conversão em prisão preventiva, nos seguintes termos: [...] 
Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra suficientemente fundamentada, pois o Magistrado de primeira instância asseverou a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – com base nos depoimentos dos condutores – (fumus comissi delicti), bem como indicou a presença de vetor alternativo contido no art. 312 do CPP que justifica a cautelar extrema, para a garantia da ordem pública, destacando o modus operandi altamente sofisticado do crime — roubo de carga de alto valor (mais de 200 mil reais) praticado mediante emprego de armas de fogo de uso restrito, uso de dispositivo para burlar o rastreamento do veículo e atuação coordenada de diversos agentes —, evidenciando elevada periculosidade do paciente, sobretudo por ostentar múltiplos processos por crimes patrimoniais em curso desde 2016, revelando reiteração e propensão à prática delitiva (periculum libertatis).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 417.891/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5T, DJe 06/03/2019). 
Logo, havendo circunstâncias de gravidade concreta que justifiquem a custódia cautelar, como observadas na espécie, tampouco se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública (...). 
A Corte da cidadania também é firme ao asseverar que ‘[...] o registro de ações penais ou inquéritos policiais em andamento, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, evidencia o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, pode ensejar a segregação preventiva do acusado’ (HC 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, D Je 24/05/2017).
Consequentemente, ‘não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela’ (STJ. 5ª Turma. AgRg n RHC 171.233/DF. Rel. Min. Messod Azulay Neto. DJe de 27/3/2023).
Sobre os alegados predicativos favoráveis do paciente, entendo que estes não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar.
A fundamentação da prisão assenta-se, validamente, em dois pilares centrais: a gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi, e o elevado risco de reiteração delitiva.
Quanto ao modus operandi, a decisão de custódia, transcrita e validada pelo acórdão recorrido, foi explícita ao detalhar a sofisticação da empreitada criminosa.
Não se trata de um roubo comum, mas de uma operação complexa que envolveu: I) roubo de uma carga de fertilizantes avaliada em quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); II) sequestro da vítima (motorista) por um período superior a dezesseis horas; III) emprego de ‘múltiplas armas de fogo’, qualificadas como de uso restrito; IV) utilização de equipamento eletrônico específico (jammer) para burlar o sistema de rastreamento do veículo; v) articulação de uma rede complexa, envolvendo executores, batedores e receptadores.
Essa descrição fática demonstra que a conduta extrapolou os elementos ínsitos ao tipo penal, revelando uma periculosidade acentuada do grupo e justificando a medida extrema para acautelar a ordem pública, conforme entendimento pacífico desta Corte.
Além disso, a prisão preventiva encontra robusto amparo no risco concreto de reiteração delitiva.
O Juízo de primeira instância, após consulta ao sistema PDPJ, verificou que o recorrente, João Batista Moraes, ‘apresenta diversas anotações criminais, com processos criminais registrados desde 2016, incluindo apelação criminal em 2024 e múltiplos processos ativos no ano de 2025, demonstrando possível persistência na prática delitiva’ (fl.). O acórdão recorrido ratificou essa conclusão, mencionando o ‘desabonador histórico criminal do paciente’ (fl.).
O registro de ações penais ou inquéritos policiais em andamento, como consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, evidencia o risco de reiteração e é fundamento idôneo para a decretação da segregação preventiva. A persistência do recorrente em práticas delitivas, com múltiplos processos em curso, demonstra que a sua liberdade representa um risco efetivo à ordem pública, tornando a prisão necessária. (...)
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (...).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 2-7, e-doc. 24).
5.  A decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 226.400/MA, é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.

O recorrente alega que, “pelo que se vislumbra dos autos, não se constata nenhum elemento palpável que justifique a segregação antecipada do Paciente” (fl. 3, e-doc. 29).

Argumenta que “a substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas cautelares não restaram exauridas haja vista que a fundamentação usada para afastá-las são insuficientes a colocar a prisão preventiva acima do direito constitucional de liberdade, o que justifica a interposição do presente recurso” (fl. 3, e-doc. 29).

Sustenta que, “em que pese o douto e respeitável entendimento esposado nos fundamentos usados pelo MM. Desembargador Presidente para manter o decreto preventivo, este impetrante não reconhece guarida no ordenamento jurídico como fundamentação idônea que a justifique como medida excepcionalíssima, posto que sustenta a fundamentação concreta da segregação alegando essencialmente suposta sofisticação do modus operandi e risco de reiteração, e que por tais razões, como garantia da ordem pública, a medida gravosa de extrema exceção se revela imprescindível” (fl. 9, e-doc. 29).

Assevera que “a medida de extrema exceção se revela extremamente gravosa, desnecessária, desproporcional e desarrazoada ao caso em apreço, mesmo diante da acusação imposta, posto que não levados em consideração a individualização da conduta do paciente e as suas consequências em relação ao respectivo delito” (fl. 11, e-doc. 29).

Defende não ter sido “apreendido nos autos, e nem na abordagem realizada, nada que ligue o paciente à efetiva prática do assalto, como por exemplo, as supostas armas usadas, os capuz, que os assaltantes teriam usado também para a prática do crime, além disso não foi reconhecido pelo motorista e vítima do caminhão como suposto assaltante, e por fim, confessa que tinha conhecimento de que o caminhão com a carga que transportaria dali pra frente, seriam roubados, mas nega ter participado efetivamente do assalto” (fl. 12,
e-doc. 29).

Conclui que, “diante desses argumentos, (...) a decisão atacada efetivamente não obedece aos ditames legais estabelecidos para se manter a prisão preventiva de uma pessoa processada, pois diante de todos os elementos já suscitados que lhes são favoráveis, e ausência de demonstração concreta de sua real periculosidade extrema, a liberdade provisória é medida justa e mais adequada que se impõe, por ora, ao paciente, para que não venha refletir, em seu desfavor, a tão repelida antecipação de culpa” (fl. 20, e-doc. 29).

Estes os pedidos: 
“Ex positis, e considerando que os efeitos do entendimento mais benéfico poderão retroagir em benefício do réu, requer a Vossa Excelência que se digne RECEBER e DAR PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário Constitucional, para:
a) CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR, por se tratar de réu preso, para CONCEDER A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, como única e melhor forma no caso concreto de fazer triunfar a máxima efetivação de JUSTIÇA!
a) No mérito, espera que o mesmo seja CONHECIDO e PROVIDO NA SUA INTEGRALIDADE, para, à exegese do art. 647, e pelas razões elencadas no art. 648, I e IV, do CPP, bem como à exegese do art. 316 com redação dada pela Nova Lei nº 13964/2019, após douta e renomada manifestação do Digníssimo Representante do Ministério Público Federal, para que seja MANTIDA MEDIDA LIMINAR e CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS em definitivo, ainda que mediante a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PELAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CAUTELARES elencadas no art. 319 da Lei Instrumentária Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, caso necessário.
Sucessivamente, acaso não seja reconhecida a presente ordem de habeas corpus impetrada, que seja, pois, conhecido EX OFFICIO a concessão da liberdade provisória ao réu JOÃO BATISTA MORAES, ante a ilegalidade da prisão pela ausência de fundamentação legal com base em dados concretos que venha justificá-la excepcionalmente a extrema ratio, nos estritos termos do que determina o art. 93, IX da Constituição Federal” (fls. 27-28, e-doc. 29).

6. Em 9.1.2026, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se ao (à) Relator(a)” (e-doc. 60).

7. Os autos vieram-me conclusos em 12.1.2026.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada como coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).

Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. Não há previsão constitucional nem processual legal para a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus.

A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 

Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. DE TODO MODO, PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 237.125-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC  n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 
3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).

Confiram-se, também, as seguintes decisões: RHC n. 234.508, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.11.2023; e RHC n. 233.859, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.10.2023.

10. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 

Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos recursos cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 89-90).

11. Mesmo que fosse possível superar o óbice antes mencionado – o que não se dá na espécie –, é de realçar que a Constituição não conferiu competência ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.

A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
“Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Prisão preventiva. Gravidade concreta do delito. Periculosidade do agente. Conveniência da instrução criminal. Subsistência dos fundamentos da segregação. Contemporaneidade verificada. Pontos não apreciados pelo STJ: supressão de instância. Recurso não provido. (...)
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a jurisdição da Corte apenas se inaugura com decisões colegiadas proferidas por tribunais superiores, sendo incabível o recurso ordinário contra decisão monocrática de Ministro do STJ. (...)
7. A atuação monocrática do Relator encontra amparo nos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, sendo legítima diante da jurisprudência pacificada sobre a matéria, não havendo violação ao princípio da colegialidade. (...)
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido” (RHC n. 264.201-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVANTE (AL. F DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL) E DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA (INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL): AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 260.735-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. Este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.031.659/SP. Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 264.363-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.
3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).

O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora